Tribunal: TRF3
Processo: 5011872-38.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
283/1197)

5011872-38.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE INCOMPROVADA.

1- A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável. Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2- O reconhecimento da impenhorabilidade depende de prova de que se trata do único imóvel de propriedade do(s) executado(s), cujo ônus é do próprio devedor. Jurisprudência da Sexta Turma.

3- O conjunto probatório aponta que o agravante não reside no imóvel.

4- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011872-38.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO FRANCISCO DE OLIVEIRA - SP306570

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIP

Inteiro teor:
283/1197)

5011872-38.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE INCOMPROVADA.

1- A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável. Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2- O reconhecimento da impenhorabilidade depende de prova de que se trata do único imóvel de propriedade do(s) executado(s), cujo ônus é do próprio devedor. Jurisprudência da Sexta Turma.

3- O conjunto probatório aponta que o agravante não reside no imóvel.

4- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011872-38.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO FRANCISCO DE OLIVEIRA - SP306570

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011872-38.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO FRANCISCO DE OLIVEIRA - SP306570

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

O executado, ora agravante, afirma impenhorabilidade do bem, nos termos da Lei Federal no. 8.009/90.

Sustenta que a moradia seria direito social fundamental do cidadão, nos termos do artigo 6o, da Constituição. O agravante, idoso, residiria no imóvel com a esposa, também idosa. A penhora do imóvel ofenderia o artigo 37, do Estatuto do Idoso.

Aduz que foi citado na residência do seu sobrinho porque seu filho lá residiria. A certidão do Oficial de Justiça não provaria que o agravante reside em endereço diverso, pois não indica o nome completo dos vizinhos que teriam relatado que o agravante se mudou.

Deferida a gratuidade (ID 75492668).

Resposta (ID 88764669).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011872-38.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO FRANCISCO DE OLIVEIRA - SP306570

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável.

Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

A Lei Federal no. 8.009/90:

Art. 5o. Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

O reconhecimento da impenhorabilidade depende de prova de que se trata do único imóvel de propriedade do(s) executado(s), cujo ônus é do próprio devedor.

A jurisprudência da Sexta Turma:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Acerca da caracterização do imóvel como bem de família, o artigo 1o, da Lei no 8.009/90 exige que seja de propriedade do casal ou da entidade familiar, tenha destinação residencial e seja utilizado como moradia pela família.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei no 8.009/90, é desnecessária a prova de que o imóvel onde reside o embargante seja o único de sua propriedade.

3. Nada obstante, mister verificar se os embargantes possuem outros bens imóveis, porquanto, havendo mais de um imóvel que funcione como residência familiar, a teor do parágrafo único do artigo 5o, da Lei no 8.009/1990, a impenhorabilidade deverá recair sobre o bem de menor valor.

4. Importante observar que é ônus do devedor, ora agravante, demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel na proteção prevista pela Lei n. 8.009/90.

5. No caso dos autos há incoerências nas alegações e inconsistências nas informações prestadas pelos embargantes, ora agravantes, o que torna frágil a prova em favor da tese de que o imóvel consiste em bem de família.

6. Ressalta-se que não se trata de exigir dos embargantes a produção de prova impossível, mas de estabelecer a necessidade de prova mínima razoável para o enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90, ônus em relação ao qual não se desincumbiram.

7. De outra parte, as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.

8. Agravo interno desprovido.

(TRF3, Ap - APELAÇÃO CÍVEL 0001405-63.2012.4.03.6133, SEXTA TURMA, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 04/04/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO: EXISTÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA AUSÊNCIA DE PROVA.

1- Não é necessária a residência efetiva do proprietário para caracterização do bem de família.

2- De toda forma, é indispensável a prova de que se trata do único imóvel de propriedade do executado. E, no caso, o agravante não se desincumbiu desse ônus porque não trouxe certidão do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Capital/SP.

3- Embargos de declaração acolhidos, para integrar a fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

(TRF3, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0086824-93.2007.4.03.0000, SEXTA TURMA, Rel. JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 11/10/2018).

A r. decisão (fls. 52/53, ID 60773467):

“A exceção de pré-executividade veio acompanhada dos seguintes documentos: instrumento de procuração (fls. 281/282), declaração de pobreza (fls. 283), documento de identidade (fls. 284), certidão de casamento (fls. 285), conta de água novembro de 2017 (fls. 286), demonstrativo de crédito INSS (fls. 287), agendamento médico (fls. 288/289), cópia da escritura de compra e venda (fls. 290/292), cópia da matrícula do imóvel (fls. 293/296).

Por sua vez, de acordo com a certidão do sr. Oficial de Justiça de fls. 263, consta a informação de que JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO, deixou de ser intimado no endereço de matrícula 5.149 “por não se encontrar, uma vez que reside em endereço desconhecido na cidade de São Paulo/SP, usando a propriedade apenas nas férias, segundo informações de vizinhos”. Ademais, consta dos autos que o excipiente foi citado na rua Antonio Fogal, 18 (fls. 134), mesmo endereço em que foi localizado por ocasião da sua intimação da penhora e nomeação para o encargo de depositário (fls. 267/268).

Assim, não constando dos autos provas robustas que comprovem que o excipiente reside no imóvel de matrícula 5.149 ou que dependa economicamente de eventual aluguel obtido com o imóvel, não se sustenta a tese de bem de família”.

No caso concreto, ocorreu a penhora de imóvel localizado em Águas de Santa Barbara/SP.

Os comprovantes de recebimento de benefício previdenciário, pelo agravante, fazem referência a agências bancárias situadas na cidade de São Paulo/SP (fls. 25, ID 60773467).

A ficha de atendimento médico foi expedida pelo Hospital das Clínicas da FMUSP, também localizado em São Paulo (fls. 26, ID 60773467).

O Oficial de Justiça, dotado de fé pública, certificou que o agravante não reside no imóvel controverso (fls. 48, ID 72001174).

O agravante foi intimado da penhora em São Paulo (fls. 69, ID 72001174).

O conjunto probatório aponta que o agravante não reside no imóvel.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE INCOMPROVADA.

1- A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável. Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2- O reconhecimento da impenhorabilidade depende de prova de que se trata do único imóvel de propriedade do(s) executado(s), cujo ônus é do próprio devedor. Jurisprudência da Sexta Turma.

3- O conjunto probatório aponta que o agravante não reside no imóvel.

4- Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.